Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713627-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA PIRES DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no bojo do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0700998-61.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes. No bojo das contrarrazões, a parte apelada pugna pela reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo recursal, bem como requer o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento dos pedidos feitos no bojo das contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 4 de junho de 2024 16:04:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador